Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.

3. A inversão do ônus da prova não deriva imediatamente da simples constatação da existência de relação de consumo, estando condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, não constatada nos presentes autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.